Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-32.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Obrigação de fazer. Hipoteca. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso dos réus, para majorar os honorários de sucumbência fixados na origem, posto que não aos patamares do art. 85, par. 2o do CPC. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Tema 1076 do STJ. Arbitramento acertado, por não se conformar o conteúdo

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Obrigação de fazer. Hipoteca. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso dos réus, para majorar os honorários de sucumbência fixados na origem, posto que não aos patamares do art. 85, par. 2o do CPC. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Tema 1076 do STJ. Arbitramento acertado, por não se conformar o conteúdo econômico em jogo com o valor da causa. Acórdão mantido.